Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-82.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000283-82.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CPF: 025.076.700-70 (APELADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (APELADO), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR (APELADO), ELIZABETE MEDIANEIRA PAIVA DA COSTA - CPF: 684.024.300-15 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DERIVADO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Rural Primavera LTDA contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, processo de execução baseado em Cédula de Produto Rural (CPR), sob o fundamento de novação decorrente de plano de recuperação judicial dos apelados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o crédito derivado de CPR, não habilitado no processo de recuperação judicial, permanece com natureza extraconcursal; e (
ii
) se a sentença de extinção por novação é juridicamente válida no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.051, estabelece que a submissão do crédito à recuperação judicial depende da data do fato gerador.

4. No caso, o crédito teve como fato gerador a emissão da CPR, anterior ao pedido de recuperação judicial, e não foi habilitado no quadro de credores.

5. A ausência de habilitação mantém o crédito com característica extraconcursal, conforme o art. 11 da L. no 8.929/1994, não havendo novação.

6. Competência para análise da concursalidade do crédito recai sobre o Juízo da recuperação, mas a ausência de inclusão impede extinção da execução com base em novação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“
Crédito derivado de Cédula de Produto Rural (CPR), emitida antes do pedido de recuperação judicial e não habilitado no quadro de credores, mantém sua característica extraconcursal, não se submetendo à novação decorrente de plano homologado.
”

Dispositivos relevantes citados: L. no 8.929/1994, art. 11; L. no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, e 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 2.037.804/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.08.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp no 2.010.612/RJ, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
RURAL PRIMAVERA LTDA
contra a sentença proferida pela Dra.
Myrian
Pavan
Schenkel
, Juíza de Direito da 3a Vara Cível d
a Comarca de Primavera do Leste
, que, nos autos da
Ação de
Execução
par
a
Entrega de Coisa Incerta
n. 1000283-82.2018.8.11.0037, ajuizada
em face de
PABLO COSTA ESCOBAR, DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR e ELIZABETE MEDIANEIRA PAIVA DA COSTA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no art.
485, VI, do
CPC
,
diante da
novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial dos Apelados
no processo n. 1005434-92.2022.8.11.0003, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa
(ID.
238613236
, na origem).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que o crédito represent
ado por Cédula de Produto Rural
,
no valor de R$ 172.313,10
,
não foi incluído no quadro geral de credores da recuperação judicial, sendo, por sua natureza, extraconcursal, conforme disposto
no art. 11 da Lei n. 8.929/94, pugnando pela
reforma da sentença para o prosseguimento da execução
(ID. 238613244)
.

Os Apelados apresentaram contrarrazões
no
ID.
238613249
,
defendendo
a
concursalidade
do crédito com base na novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial,
sustentando que a Apelante
,
inclusive
,
interpôs o Agravo de Instrumento n. 1016130-31.2024.8.11.0000 requerendo
,

justamente
,

a declaração de
concursalidade
do crédito
ora discutido
, pugnando, ao final,
pelo desprovimento do recurso.

Recurso
tempestivo e prepar
ad
o (ID.
239967660
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
apelante

RURAL PRIMAVERA LTDA

pretende a
anulação da
sentença
objurgada
,
possibilitando o prosseguimento da execução de origem, sob o fundamento de que seu crédito
,
no valor de R$ 172.313,10, correspondente à Cédula de Produto Rural n. M008/2017, não foi incluída na
Recuperação Judicial
n. 1005434-92.2022.8.11.0003, de modo que configura um crédito extraconcursal e, portanto, não teria sido atingido pela novação decorrente da homologação do plano de recuperação dos Apelados
.

Do cotejo dos autos,
de fato, constato
que o
recurso comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)
Compulsando os autos, verifico que a parte
requerida ajuizou Ação de Recuperação Judicial
perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (1005434-92.2022.8.11.0003), visando à superação da situação financeira da empresa, tendo o Juízo competente
deferido o processamento, sendo, logo após, aprovado pela assembleia de credores e homologado pelo juízo o plano de recuperação
.

A recuperação judicial da parte devedora é indiscutível, estando documentada e é de ciência da parte credora, sendo certo que todos os créditos deverão se submeter às regras daquele processo.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

No caso em apreço,
verifico que os créditos discutidos neste feito foram incluídos no plano de recuperação judicial
e, conforme informado, o plano já foi homologado pelo juízo competente e vem sendo cumprido pelo devedor
.

Assim, operou-se a novação dos créditos e a consequente constituição de título executivo judicial, devendo as demais ações
serem
extintas e não suspensas.

Nesse sentido: (...)

Destarte, vislumbro a perda superveniente do interesse processual, devendo o feito ser extinto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Considerando que no momento da propositura ação a credora possuía interesse na demanda, dado o inadimplemento da parte executada, deve a executada suportar ônus da sucumbência, visto que deu causa à propositura da ação.

Neste sentido: (...)

Assim,
condeno

a
executada, ao pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
(
...)”
(ID.
238613236
) (
g.n
.)

Pois bem.

C
inge-se a controvérsia
o presente recurso cinge-se à
p
o
ssibilidade de prosseguimento da ação de execução que está consubstanciada em Cédula de Produto Rural, na forma do art. 11 da Lei n.
8.929/94
,
observando se
estaria
a dívida

sujeita ao plano de
recuperação judicial dos Apelados (
concursal
) ou se p
reservada a sua natureza
extraconcursal,
uma vez que não
inscrito no quadro-geral de credores.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.051,
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é
determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”

(
REsp
n. 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 2a Seção, j. 09/12/2020, DJe 17/12/2020)
.

Como adiantado,
o crédito objeto da execução teve como fato gerador a emissão da CPR

n. M008/2017
, anterior ao deferimento da recuperação judicial dos Apelados.

Nessa esteira, em se tratando de Cédula de Produto Rural, para a submissão do referido crédito à recuperação judicial

é
necessária
observar
, além
do
momento do fato gerador

d
a
obrigação
,
s
e

anterior ou posterior ao
pedido de recuperação judicial
(Tema 1.051/STJ)
,
também
se a natureza da operação ensejaria sua exclusão dos efeitos da recuperação, nos termos do art. 11 da Lei
n.
8.929/
19
94, conforme jurisprudência do STJ,
in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA A PREÇO CERTO. ENTREGA DE AÇÚCAR.
SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DO CREDOR OCORRIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO.
1
. Impugnação de crédito apresentada em 12/5/2020. Recurso especial interposto em 11/4/2022 e concluso ao Gabinete em 23/1/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito decorrente do descumprimento do contrato de safra futura, com preço certo e pagamento antecipado, sujeita-se à recuperação judicial. 3. À míngua de qualquer restrição de legal, o crédito sujeito à recuperação pode decorrer de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer do devedor. 4. Na execução diferida, como o contrato de safra futura, apesar de o direito de crédito existir desde a celebração do negócio jurídico, a exigibilidade de uma ou de algumas prestações se prolonga no tempo. 5. Para fins de submissão à recuperação judicial dos créditos decorrentes de contratos de safra futura, como
concursal
ou extraconcursal, faz-se necessária a apuração do momento de cumprimento da obrigação pelo credor, anterior ou posterior ao pedido de
recuperação judicial. 6. O credor que tenha adimplido a sua contraprestação antes da distribuição do pedido de recuperação judicial, terá um crédito existente em seu favor -
concursal
- e que deverá ser submetido à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da LREF. 7. Diversamente, se, na data do pedido de recuperação judicial, ainda não houver ocorrido a contraprestação devida pelo credor, não haverá submissão do crédito à recuperação judicial, em respeito ao
sinalagma
funcional dos contratos, pois, sabido, de antemão, que o devedor não adimplirá a sua obrigação na forma estabelecida no contrato, situação em que os créditos serão considerados
extraconcursais
. 8. Na hipótese, há um contrato de safra futura, de prestação de entregar açúcar, em que houve o pagamento antecipado pelo credor e o inadimplemento por parte do devedor, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, trata-se de crédito
concursal
. 9.
Consequência diversa, contudo, seria aplicável caso a contratação levada a efeito entre as partes tivesse sido realizada sob a forma de
Cédula de Produto Rural
(liquidação física), com antecipação parcial ou integral do preço pelo credor, pois, segundo a norma do art. 11 da Lei 8.929/94 - com a redação conferida pela Lei 14.112/20 -, os créditos e garantias vinculados à CPR, nessa hipótese, estariam excluídos dos efeitos da recuperação judicial
. 10.
Recurso especial provido.”
(STJ. REsp n. 2.037.804/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j .22/8/2023, DJe 24/8/2023) (
g.n
.)

Frise-se que é competência
do
Juízo da recuperação judicial decidir se o crédito possui ou não natureza
concursal
, de modo a submetê-lo aos efeitos d
o processo concursal
, conforme entendimento consolidado no STJ,
in
v
erbis
:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
NATUREZA CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL
. CRÉDITO ORIGINÁRIO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO SOERGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA ANÁLISE.
1
. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Consoante entendimento firmado em sede de
repetitivos por esta Segunda Seção, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.843.332/RS, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, DJe de 17/12/2020). 3. "
Compete ao juízo da recuperação decidir se o crédito constituído anteriormente ao processo de soerguimento possui ou não natureza
concursal
e, também, concluir pela possibilidade de se postergar a execução da garantia, ante o princípio da preservação da empresa" (
AgRg
no CC n. 122.293/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Segunda Seção, DJe de 25/5/2016). 4. No caso em análise, o crédito foi constituído antes do deferimento da recuperação judicial, seja porque o crédito originário que deu origem à sub-rogação legal é anterior e, por conseguinte, transmite todas suas características, seja porque a segurada formalizou o aviso em sinistro em data igualmente anterior ao deferimento da recuperação judicial da parte recorrente,
de modo que compete ao Juízo da recuperação judicial a análise da natureza jurídica do crédito
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.010.612/RJ, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 20/11/2023, DJe 24/11/2023) (
g.n
.)

Desse modo, para que o referido crédito
estivesse afeto aos
efeitos d
o plano de
recuperação judicial, deveria ter sido devidamente habilitado e incluído na relação de credores pelo Juízo
Universal
conforme exigido pelo art. 6o, § 4o, e art. 49 da Lei n. 11.101/2005, o que não ocorreu no caso
sub judice
, de modo que, não havendo tal inclusão, o
crédito mantém sua característica original.

In
casu
,
o Apelante tentou
incluir
o crédito tardiamente na
relação de credores
, por meio da Ação de Habilitação de Crédito Retardatária n. 1035971-37.2023.8.11.0003, todavia, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo
Recuperacional
, sob o fundamento de que
“a habilitante não apresentou os documentos comprobatórios do crédito que sustenta deter – e, assim, não cumpriu os requisitos legais que são exigidos para a habilitação do crédito”
(ID. 144713692, daqueles autos).

Ainda que tal decisão esteja pendente de julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n.
1016130-31.2024.8.11.0000
, fato é que, até o momento, o crédito objeto destes autos
não foi
habilitado n
a Recuperação Judicial n. 1005434-92.2022.8.11.0003
.

Logo
, não há que se falar em ocorrência de novação, porquanto o crédito decorrente da
CPR
n. M008/2017, objeto da execução de origem, não
consta no quadro geral de credores,
não se submetendo,
portanto,
aos efeitos da homologação do plano daquela Recuperação Judicial
.

Com tais considerações,
mostra-se
prematura
a extinção do
processo com fundamento na
“
perda superveniente do interesse processual
”
, de modo que a sentença deve ser anulada, possibilitando o prosseguimento da execução.

Diante
do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
RURAL PRIMAVERA LTDA

para
ANULAR
a sentença recorrida,
determina
ndo
o prosseguimento da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024